Tribunal: TJDFT
Processo: 0738846-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738846-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária no 0741018-19.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita em contrato de compra e venda de ações firmado entre as partes e declinou da competência para julgamento do feito em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Na petição juntada ao ID 44645318, a agravante postula a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora